Tribunal: TJBA
Processo: 8053972-90.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8053972-90.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: GUILHERME RODRIGUES DOS SANTOS Advogado(s): EDVALDO BRITO FILHO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ITCMD. CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS ORDINÁRIOS DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO. NULIDADE RECONHECIDA. INVALIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS SUBSEQUENTES. PREJUDICIALIDADE DAS DEMAIS TESES RECURSAIS. PROVIMENTO PARCIAL. I. Caso em exame Trata-se de apelação cível interposta por Guilherme Rodrigues dos Santos contra sentença que, nos autos de embargos à execução fiscal vinculados à execução fiscal n. 0787874-37.2018.8.05.0001, rejeitou as preliminares e julgou improcedentes os embargos, mantendo a exigibilidade de crédito tributário exigido pelo Estado da Bahia, referente à incidência de ITCMD sobre valores qualificados pelo Fisco como doações. O apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da citação por edital na execução fiscal originária, ao fundamento de que a medida foi adotada sem o prévio esgotamento dos meios ordinários de localização pessoal do executado, bem como a nulidade da penhora on-line realizada antes de citação válida. No mérito, alega prescrição, inexistência de fato gerador do ITCMD e vedação à bitributação. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se é válida a citação por edital promovida na execução fiscal sem prévio esgotamento das tentativas razoáveis de localização do executado e, em caso negativo, se devem ser declarados nulos os atos processuais subsequentes, com prejuízo do exame das demais teses recursais. III. Razões de decidir 1. A citação constitui pressuposto de validade do processo e instrumento essencial de concretização do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual a citação por edital possui caráter excepcional e somente pode ser admitida quando demonstrada a frustração das demais modalidades citatórias. 2. Na execução fiscal, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, sintetizada na Súmula 414, exige que a citação por edital seja precedida do insucesso das outras modalidades de citação, não bastando uma tentativa isolada e insuficiente de localização do executado. 3. No caso concreto, verificou-se apenas uma tentativa de citação por correio, em único endereço, sem realização de outras diligências aptas à localização da parte executada e sem utilização de mecanismos disponíveis para busca de endereço, circunstância que evidencia a adoção prematura da citação editalícia. 4. A ausência de esgotamento dos meios ordinários de localização compromete a validade da citação por edital e acarreta a nulidade dos atos processuais subsequentes, inclusive das medidas constritivas posteriores, impondo o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento da execução. 5. Reconhecida a nulidade da citação, resta prejudicada a análise das demais insurgências recursais referentes à penhora on-line, à prescrição, à inexistência de fato gerador do ITCMD e à alegada bitributação. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: “1. A citação por edital na execução fiscal somente é válida quando demonstrado o esgotamento prévio das demais modalidades citatórias e das diligências razoáveis para localização do executado. 2. A realização de única tentativa de citação postal, sem adoção de outras providências aptas à localização da parte devedora, torna nula a citação editalícia. 3. Reconhecida a nulidade da citação, são inválidos os atos processuais subsequentes, ficando prejudicado o exame das demais teses recursais.” Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8053972-90.2021.8.05.0001, em que figuram como partes as acima nominadas. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, pelas razões adiante expostas. Sala das Sessões, Salvador, de de 2026. PRESIDENTE Alberto Raimundo Gomes Dos Santos Desembargador Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA